Tribunal: TJDFT
Processo: 0737866-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como demonstrado o descumprimento reiterado das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
4. Condições pessoas favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública e à proteção da integridade física e psíquica da vítima.
5. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, por caracterizar medida meramente – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1916876, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/9/2024, publicado no PJe: 12/9/2024.